Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711450-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrida, nas contrarrazões, sustentou que a apelante inovou na matéria de defesa em sede de apelação. Diante disso, e do que estabelecem os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a recorrente para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual óbice de inovação recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator